Tribunal: TJSP
Processo: 0007906-57.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000902911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007906-57.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
VANESSA TORRES GARCIA, DOUGLAS LUCAS JEFFERY e LUCIANO
ANTUNES VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO
BATISTA.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007906-57.2015.8.26.0635 -Voto no 175
2
Apelação Criminal no 0007906-57.2015.8.26.0635
Apelantes: Vanessa Torres Garcia, Douglas Lucas Jeffery e Luciano Antunes
Vieira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Voto no 175
EMENTA APELAÇÃO. FURTO - (ARTIGO 155, §4o, II e IV cc.
o 71, todos DO CÓDIGO PENAL)
Pleito da defesa pela
absolvição por insuficiência probatória quanto as autorias
delitivas

Impossibilidade

Autoria
e
materialidade
comprovadas pelo conjunto probatório
Prova testemunhal
robusta e coesa
Apreensão da “res” em poder dos agentes, em
situação de flagrância
Reprimendas que não comportam
adequação Reincidência específica de Vanessa que justifica a
exasperação mais gravosa
Continuidade delitiva bem
reconhecida - Fixação de regime prisional inicial mais brando à
Vanessa
Não cabimento
Remissiva da sentenciada, que
impede o abrandamento do regime prisional. RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por VANESSA
TORRES GARCIA, DOUGLAS LUCAS JEFFERY e LUCIANO ANTUNES
VIEIRA, contra a sentença (fls. 402/413), que os condenou, todos como incursos
nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c.c. 71, caput, todos do Código
Penal, a cumprir as penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 25
dias-multa (Vanessa), e 03 anos e 04 quatro meses de reclusão, em regime aberto e
16 dias-multa (Douglas e Luciano), substituídas as penas privativas de liberdade
(para os últimos) por prestação de serviços à comunidade e 10 dias-multa; buscando:
(i) as suas absolvições por insuficiência probatória quanto a autoria delitiva; (ii)
afastamento da continuidade delitiva; (iii) redução da pena de Vanessa,
especialmente na fração empregada pela reincidência, com aplicação de regime
aberto (fls. 459/465).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007906-57.2015.8.26.0635 -Voto no 175
3
Regularmente processado o recurso, com apresentação
de contrarrazões (fls. 471/480).
A Procuradoria de Justiça, no seu parecer de (fls.
485/489), ofertou manifestação pelo desprovimento do recurso.
Anote-se que o processo foi redistribuído e chegou à
conclusão para esse relator em 04/02/2020 (fl. 492).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Os apelantes foram condenados pela sentença porque,
segundo a inicial acusatória: "no dia 24 de outubro de 2015, durante a madrugada,
na Rua Voluntários da Pátria, altura do no 498, Santana, Circunscrição 13o Distrito
Policial (Casa Verde), comarca de São Paulo, os indiciados Douglas Lucas Jeffery;
Luciano Antunes Vieira e Vanessa Torres Garcia, já qualificados nos autos, agindo
em concurso e com unidade de desígnios, com divisão de tarefas e previamente
ajustados, mediante destreza, subtraíram, para eles, um celular modelo Iphone, de
propriedade da vítima Sofia Dorazio Brockzausen; um celular modelo Iphone 6
plus, de propriedade da vítima Roberta Bitencourt Gaya da Costa (auto de entrega
as fls. 31); um celular modelo Iphone com fundo branco, tela preta, de propriedade
da vítima Jessyka Elizabeth Mourão de Melo (auto de entrega as fls. 32); um
aparelho celular modelo Iphone branco, com tela quebrada, de propriedade da
vítima Luiz Rodolfo Fessel Campos Levoto (auto de entrega as fls. 33); um aparelho
celular modelo iphone 5, cor branca, de propriedade da vítima Beatriz Burti
Junqueira Arantes (auto de entrega de fls. 34); um aparelho celular modelo Iphone
5, cor preta, de propriedade da vítima Barbara Guimarães Murer (auto de entrega
as fls. 35); um aparelho celular modelo Iphone, fundo branco, com tela preta, de
propriedade da vítima Olívia Brandão Lima Aiub (auto de entrega as fls. 106),
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 27/28 e auto de avaliação de fls. 29”
(fls. 1-D).
A materialidade resultou evidenciada através do auto
de prisão em flagrante (fls. 02/17), boletim de ocorrência (fls. 19/26), auto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007906-57.2015.8.26.0635 -Voto no 175
4
exibição e apreensão (fls. 27/28) e auto de avaliação (fl. 29).
As autorias do mesmo modo são incontroversas.
Na Delegacia de Polícia, os três acusados optaram pelo
direito constitucional ao silêncio (fls. 15, 16 e 17).
Devidamente
intimada,
a
ré
VANESSA
não
compareceu em Juízo para oferecer a sua versão dos fatos (fls. 299 e 341).
Em interrogatório judicial (mídia de fl. 341), o réu
DOUGLAS LUCAS JEFFERY disse que morava em frente ao local do evento e
que, junto da corré Vanessa, foi participar da festa. Chegaram ao local já de
madrugada e, ao se dirigir ao bar para comprar bebidas, viu alguns dos seguranças
da festa conversando com sua amiga. Os seguranças afirmaram que ela estava
roubando celulares na festa e logo foram levados para uma área isolada do local,
para averiguação. Foram agredidos por alguns dos seguranças. Afirmou que usava
roupa muito apertada, o que não permitiria que guardasse ou escondesse qualquer
coisa. Em seguida, um policial civil apareceu no local da averiguação, novamente os
agrediu e pediu as suas identidades. Este policial já havia detido o corréu Luciano,
que não conhecia até então, e mais um suspeito, que usava luvas de boxe. No
interior desta luva, localizaram aparelhos celulares, e foi acusado, junto com
Luciano e este outro indivíduo, da subtração desses bens. Disse ter afirmado para os
policiais militares, que logo compareceram no local, que não tinha nenhum celular
consigo, mas que não lhe deram atenção.
O corréu LUCIANO, por seu turno, em Juízo (mídia
de fl. 398), negou os fatos, alegando que estava sozinho na festa e que por não saber
que se tratava de festa a fantasia, foi vestido com roupa social. Disse que estava na
pista quando o segurança o abordou e pediu para acompanha-lo. Ficou do lado de
fora da festa, aguardando o segurança retornar, quando uma moça loira com o olho
machucado chegou e mais tarde outro rapaz. Após os jovens terem se juntado, o
segurança se aproximou, com uma luva de box e os celulares. Ficaram aguardando
até que um policial civil chegou e chamou o policial militar, que o questionou se
estava junto com os outros jovens, ao que respondeu que não.
Ocorre que, os relatos testemunhais, especialmente dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007906-57.2015.8.26.0635 -Voto no 175
5
seguranças da festa, esvaziam as teses defensivas dos acusados.
Com efeito, a testemunha Arlan Santos Fagundes,
funcionário da empresa responsável pela segurança da festa, relatou que “por volta
da uma hora, passaram a receber informações de participantes da festa sobre furtos
de aparelhos de telefone celular; Que, diante de tal informação alertou os demais
funcionários da empresa no local, para verificarem eventos semelhantes; Que o
depoente foi informado pela testemunha, a qual havia sido alertada por
participante da festa, sobre um casal e um terceiro indivíduo, e que estaria
observando-os; Que a testemunha indicou os indivíduos ao depoente; Que, o
depoente aproximou-se de um indivíduo identificado como Douglas Lucas Jeffery;
Que, este trazia nos bolsos da calça que vestia quatro, dentre os quais um telefone
celular, tipo Iphone de cor branca, este identificado como sendo de propriedade de
uma mulher de prenome Isabela; Que, em seguida abordaram uma mulher
identificada como Vanessa Torres Garcia; Que, estava com uma bolsa, e no interior
desta encontraram quatro celulares, bem como diversos documentos em nome de
Marina F. K. Saad; Que, por derradeiro abordaram Luciano Antunes Vieira; Que,
este portava luvas de boxe, haja vista, que tratava-se de uma festa à fantasia; Que,
no interior das luvas foram encontrados três aparelhos de telefone celular; Que,
inquiridos os indivíduos não souberam informar a procedência dos aparelhos; Que,
na oportunidade surgiu no local, uma mulher, identificada como Sofia Dorazio
Brockausen, a qual identificou um dos aparelhos, como sendo de sua propriedade;
Que, diante dos fatos foi dar voz de prisão e, todos foram conduzidos a esta
Unidade; Que nesta unidade logrou-se êxito em identificar outras vítimas, as quais
foram qualificadas e, feita a devolução dos respectivos aparelhos; Que o depoente
informa que no local dos fatos, em dado momento Vanessa Torres Garcia tentou
empreender fuga em desabalada carreira, ocasião em que perdera o equilíbrio,
batendo o rosto em um dos containers no local; Que o depoente informa não haver
presenciado nenhuma das funcionárias da empresa, ou mesmo da organização da
festa agredir Vanessa; Que, novamente afirma que o ferimento que esta possui fora
em virtude de bater com o rosto no container” (fls. 03).
O depoimento do segundo funcionário da empresa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007906-57.2015.8.26.0635 -Voto no 175
6
segurança, Leonel Gonçalves, na fase inquisitiva, e ratificado, com segurança em
Juízo (mídia de fls. 119), em nada destoa dos relatos de seu colega. A testemunha
narrou, naquela oportunidade que: “prestava serviços em uma festa realizada pela
faculdade ESPM, em um estacionamento situado à Rua Voluntários da Pátria no
498
Santana; Que, na data de hoje, por volta de 1h, passaram a receber
informações de participantes da festa, sobre furto de aparelhos de telefone celular;
Que, diante de tal informação veio a ser alertado por seus superiores para
verificarem eventos semelhantes; Que o depoente foi alertado por uma participante
da festa, sobre um casal e um terceiro indivíduo; Que, aquele informara que
avistara aqueles indivíduos furtando aparelhos; Que, diante de tal situação passou
a observa-los; Que, informou sobre o evento a pessoa de Arlan Santos Fagundes;
Que, indicou os indivíduos aquele; Que, Arlan teria se aproximado de um indivíduo,
identificado como Douglas Lucas Jeffery; Que , este trazia nos bolsos da calça e
vestia quatro, dentre os quais um telefone celular, tipo Iphone de cor branca, este
identificado como sendo de propriedade de uma mulher de prenome Isabela; Que,
em seguida teria abordado uma mulher, identificada como Vanessa Torres Garcia;
Que, esta estava com uma bolsa, e no interior desta encontraram quatro celulares,
bem como diversos documentos em nome de Marina F. K. Saad; Que, por
derradeiro teria abordado Luciano Antunes Vieira; Que, este portava luvas de
boxe, haja vista, que se tratava de uma festa à fantasia; Que, no interior das luvas
foram encontrados três aparelhos de telefone celular; Que, inquiridos os indivíduos
não souberam informar a procedência dos aparelhos; Que, na oportunidade surgiu
no local, uma mulher, identificada como Sofia Dorazio Brockausen, a qual
identificou um dos aparelhos, como sendo de sua propriedade; Que, o depoente
informa não haver presenciado a abordagem dos indivíduos e da mulher, não
podendo precisar o desenrolar daqueles eventos” (fls. 04).
Em Juízo, a testemunha Leonel Gonçalves confirmou
que, trabalhando como segurança da festa, recebeu a indicação por um dos
participantes da festa de que a corré VANESSA TORRES GARCIA havia subtraído
um celular. Diligenciando onde estava Vanessa, o segurança observou a atitude
suspeita também de LUCIANO ANTUNES VIEIRA, que estava junto dela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007906-57.2015.8.26.0635 -Voto no 175
7
Efetuada busca pessoal, com Luciano foram encontrados quatro dos aparelhos
subtraídos. Em seguida, um outro participante da festa universitária, indicou que
havia mais um indivíduo, em situação suspeita, guardando celulares em uma luva de
box. Assim, tendo a outra equipe de segurança abordado DOUGLAS LUCAS
JEFFEY, com ele foram encontrados mais dez aparelhos celulares, no interior do
acessório esportivo.
Ainda, os relatos das vítimas corroboram as narrativas
dos seguranças.
A vítima Sofia Dorazio (fl. 08) relatou que estava na
festa universitária, quando sentiu falta de seu aparelho celular que estava no bolso de
sua bermuda. A partir daí notificou os organizadores do evento e, após cerca de
duas horas, foi informada que os seguranças apreenderam 12 (doze) aparelhos
celulares Iphone e encaminharam os bens para a delegacia. Para lá se dirigiu e
identificou o seu aparelho telefônico, sendo capaz de desbloqueá-lo para confirmar
que era seu.
De igual modo, a vítima Roberta Bitencourt Gaya da
Costa (fl. 09) relatou que também esteve na festa e dado momento percebeu que sua
bolsa havia sido aberta e seu celular subtraído. Após, através de rastreamento do
aparelho pela operadora, apontada a localização da delegacia de polícia, para lá se
dirigiu e recuperou o bem.
Situações idênticas foram narradas por Jessyka
Elizabeth Mourão de Melo (fl. 10), Luiz Rodolfo Fessel Campos (fl. 11), Beatriz
Burti Junqueira Arantes (fl. 12 e mídia de fl. 199), Bárbara Guimarães Murer (fl. 13
e mídia de fl. 199), Isabela Pinheiro de Melo (fl. 14 e mídia de fl. 199) e Olívia
Brandão Mila (mídia de fl. 199).
Consigne-se, por oportuno, que todas as vítimas
declararam que nenhuma delas percebeu a ação delituosa, em razão da destreza dos
agentes.
As testemunhas foram seguras e convincentes, não
sendo crível que tivessem interesse em prejudicar gratuitamente os acusados, ainda
mais diante da existência de indicação por frequentadores da festa a respeito do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007906-57.2015.8.26.0635 -Voto no 175
8
comportamento suspeito dos réus.
O concurso de pessoas resulta evidente também vez
que o agente de segurança asseverou ter apreendido VANESSA na companhia de
LUCIANO, enquanto DOUGLAS LUCAS JEFFERY disse que morava em frente
ao local dos fatos e que, junto da corré VANESSA, foi participar da festa.
A contradição nos relatos desconstrói a versão
defensiva de que os três não estavam agindo em conjunto.
Ademais, a escolha por todos os agentes de aparelhos
celulares de uma mesma marca “Apple” soma-se às evidências de que estavam em
unidade de desígnios.
A qualificadora atinente a destreza extrai-se dos relatos
das oito vítimas, evidenciando que nenhuma delas percebeu a subtração de seus bens
e que, na maioria delas, suas bolsas sequer estavam abertas. Restando comprovada,
portanto, o emprego de habilidade incomum para a prática da subtração.
Ora, a destreza “É a habilidade capaz de fazer com
que a vítima não perceba a subtração. É a denominada punga dos batedores de
carteira” (Código Penal Comentado, Damásio E. de Jesus, Editora Saraiva, 21a
edição, pag. 670), situação que exatamente se enquadra na ação dos réus que,
aproveitando-se da aglomeração típica de festa universitária, usaram da especial
habilidade para subtrair os telefones dos ofendidos.
Nesse sentido:
“FURTO QUALIFICADO - MEDIANTE DESTREZA -
Acusado que subtraiu um aparelho celular do interior da bolsa da vítima, sem que
esta percebesse sua ação - Autoria e materialidade comprovadas por prova oral e
documental - Afastamento da qualificadora - Impossibilidade - Palavras da
ofendida confirmam a caracterização da destreza - Reconhecimento da modalidade
tentada - Não acolhimento - Increpado teve a posse mansa e pacífica da res furtiva -
Condenação mantida - Penas bem dosadas, bem como o regime prisional - Recurso
improvido.
(TJSP-
Processo
APL
00455242120108260050
SP
0045524-21.2010.8.26.0050 Orgão Julgador 15a Câmara de Direito Criminal
Publicação 18/03/2013 Julgamento 28 de Fevereiro de 2013 Relator Ribeiro dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007906-57.2015.8.26.0635 -Voto no 175
9
Santos).
No mais, a consumação dos delitos advém da inversão
da posse por lapso temporal seguro e suficiente para que diversas vítimas só tenham
notado a falta do bem quando já iam embora da festa ou já chegavam em suas
residências, horas após a subtração. Não há dúvida, portanto, de que os agentes
inverteram a posse dos bens com animus definitivo.
Ainda, a continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do
Código Penal, evidencia-se pela prática de crimes da mesma espécie, em mesma
condição de tempo e lugar, e maneira de execução semelhante, de modo que os
crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.
Ora, a tese defensiva de que os agentes não
intencionavam atingir patrimônios jurídicos diversos é inverossímil. Em concreto,
cada uma das vítimas foi abordada pontualmente, com emprego de destreza
inclusive, para a subtração de bem, que por sua natureza é de uso personalíssimo.
Em suma, o quadro probatório contém elementos de
convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática, pelos recorrentes, do crime
de furto, não se verificando, no caso em tela, quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 386, “caput”, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
Passo à análise das penas.
Sopesadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal,
para os três acusados, as basilares foram fixadas no mínimo legal, em 02 (dois) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, as penas de Douglas e
Luciano permaneceram inalteradas, vez que a atenuante da menoridade relativa do
segundo, apesar de reconhecida não pode conduzir a reprimenda abaixo do mínimo
legal (Súmula 231 do STJ).
Já o incremento de 1/2 (metade) na pena da ré Vanessa,
resultou bem justificada pela Magistrada a quo, ante a reincidência especifica (apenso
fls. 12/13), o que justifica a exasperação mais gravosa.
A jurisprudência do STJ, admite respectiva majoração,
mediante fundamentação concreta, o que ocorreu na hipótese. Precedentes (HC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007906-57.2015.8.26.0635 -Voto no 175
10
294.471/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 29/9/2014, HC
n. 294.143/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 29/9/2014);
(HC n. 252.736/SP, Rel. Ministro Ericson Maranho, Desembargador convocado do
TJ/SP, DJe 27/3/2015).
Na última fase, reconhecida a continuidade delitiva,
correta a majoração de 2/3, até porque foram oito crimes, não vingando a tese
defensiva de que os apelantes tenham praticado apenas um único crime.
Nesse sentido:
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE.
AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE
DELITIVA. QUATRO CRIMES PRATICADOS. FRAÇÃO DE 1/4 APLICADA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A apontada nulidade absoluta por ausência do
defensor constituído na audiência de oitiva da vítima não foi objeto de apreciação
pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que
impede o exame do tema diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça,
sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de se incorrer em indevida
supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do
devido processo legal. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que,
"em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a
fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para
4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais
infrações" (REsp n. 1.699.051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017). 3. Na hipótese,
considerando-se a prática de ao menos quatro infrações, aplicou-se a regra da
continuidade delitiva em fração de 1/4, em procedimento compatível com a
jurisprudência desta Corte acerca do tema. 4. Agravo regimental desprovido. (AgInt
no HABEAS CORPUS 393.441 - PR (2017/0065535-8) Relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro).
Assim, as penas resultaram definitivas em 5 (cinco) anos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007906-57.2015.8.26.0635 -Voto no 175
11
de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, para Vanessa, e em 03 (três) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa para Douglas e Luciano.
Quanto a Vanessa, a reincidência específica impede, a
um só tempo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(artigo 44, II, do Código Penal), bem como o abrandamento do regime prisional
imposto, único adequado a hipótese para atingir a finalidade de retribuição e
reeducação da pena imposta, levando-se em consideração ainda o concurso de
agentes, continuidade delitiva e reincidência em crime doloso (artigo 33, § 3o).
A propósito:
“HABEAS CORPUS - Penal - Réu reincidente - Regime
prisional. Sendo reincidente o réu condenado, deve ser fixado o regime inicial
fechado para o cumprimento da pena reclusiva. Habeas corpus denegado” (STJ - HC
18.968 - SP - 5a T. - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - DJU 17.06.2002).
Fixado o regime aberto aos demais réus, a pena
privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e multa, não comportando adequação, mas
somente em razão da ausência de irresignação ministerial.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso dos apelantes.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR